Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-49.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000923-49.2024.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALDICE DE JESUS MAGALHAES

Advogado(s)
:
ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA, AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DIGIO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes da contratação não comprovada; e (iii) determinar a adequação da condenação ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual quando impugnada pela parte autora.

O contrato apresentado pelo banco revela inconsistências relevantes, notadamente divergência gráfica evidente entre as assinaturas constantes do instrumento contratual e aquelas presentes nos documentos pessoais da autora, circunstância suficiente para gerar dúvida quanto à autenticidade do documento.

A ausência de elementos adicionais de verificação da contratação, como assinatura de testemunhas ou outros meios idôneos de validação da identidade da contratante, evidencia fragilidade da prova produzida pela instituição financeira.

A mera juntada de tela de sistema interno não constitui prova idônea da efetiva liberação do valor do empréstimo em favor da autora, não sendo possível impor-lhe devolução de quantia cuja disponibilização não foi comprovada.

Uma vez impugnada a assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061 dos recursos repetitivos.

A inexistência de prova segura da contratação caracteriza falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por atingirem a tranquilidade e a dignidade de consumidor que depende de renda de natureza alimentar.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Comprovados os descontos indevidos, é cabível a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000923-49.2024.8.05.0254
, em que figuram como Apelante
BANCO DIGIO S.A.
e como Apelada
VALDICE DE JESUS MAGALHAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S